Tribunal: TJMT
Processo: 1065031-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065031-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HERCULES BATISTA GONCALVES - CPF: 875.837.121-49 (RECORRENTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DELEGADO DE POLICIA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA. BOLSA PESQUISA PREVISTA NA LC ESTADUAL No 393/2010. DIREITO COMPROVADO. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 24, I, da LC no 393/2010 assegura o pagamento da bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, no percentual de 30% do subsídio, aos policiais civis selecionados e indicados para cursos de pós-graduação realizados dentro do Estado.

2. A ausência de regulamentação específica não impede a concessão do benefício quando os requisitos legais estão comprovadamente preenchidos.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso inominado interposto por Hércules Batista Gonçalves
contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou
improcedente
o pedido de cobrança da bolsa pesquisa prevista no art. 24, inciso I, da LC Estadual no 393/2010.

Alega o recorrente ser Delegado de Polícia Civil, devidamente selecionado e indicado para frequentar o curso de pós-graduação em segurança pública (Edital no 001/2022), concluído em 26/01/2023, requisito obrigatório para progressão na carreira. Sustenta ter direito à percepção de bolsa pesquisa correspondente a 30% de seu subsídio, consoante previsão legal expressa, não implementada pelo ente estatal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025